Tribunal: TJSP
Processo: 3003016-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCLASSIFICOU A IMPETRANTE POR AUSÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para suspender o Pregão Eletrônico em razão de homologação justificada pelo pregoeiro e posteriormente revogada por decisão que não está devidamente fundamentada. Ausência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCLASSIFICOU A IMPETRANTE POR AUSÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para suspender o Pregão Eletrônico em razão de homologação justificada pelo pregoeiro e posteriormente revogada por decisão que não está devidamente fundamentada. Ausência de decisão teratológica ou manifestamente ilegal. Livre convencimento motivado do juiz. Decisão mantida. Recurso desprovido.